Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-31.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004167-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES CARVALHO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – PERÍODO DE CARÊNCIA – 18 MESES – NEGATIVAÇÃO – TUTELADE URGÊNCIA DEFERIDA - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS TRIMESTRAIS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Apesar de as parcelas do contrato de financiamento estudantil não estarem vencidas em decorrência do período de carência para o início da fase de amortização, depreende-se que a negativação decorreu do inadimplemento dos juros que o Autor deveria pagar trimestralmente.

Ocorrendo inadimplência do Autor perante a instituição financeira em razão do não pagamento dos juros previstos no contrato, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004167-31.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1056850-53.2020.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência, determinou a exclusão do nome do Agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que
“ao contrário do alegado, a parte agravada teve o seu nome inscrito no SPC/SERASA pelo inadimplemento do contrato de Financiamento Estudantil – FIES”.

Ponderou que
“a parte agravada firmou o contrato de financiamento estudantil-FIES n° 296007163, em 30.07.2014, para financiar o valor do curso de graduação em Direito, em Instituição de Ensino Superior Durante o período de financiamento até a data do início da fase de amortização, é cobrado trimestralmente o valor de R$ 50,00, referente aos juros e que está previsto em contrato”.

Esclareceu que
“a parte agravada começou a ficar inadimplente em 10/09/2019 não pagando os juros trimestrais de R$ 50,00 até 10/12/2020. A partir de 10/01/2021 começam os débitos das mensalidades que encontram-se em atraso até hoje”,
razão pela qual entende que agiu no exercício regular de um direito ao inserir o débito inadimplido nos órgãos de proteção ao crédito.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito visa ao provimento do Agravo de Instrumento a fim de que seja cassada a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 81342973).

Contrarrazões no ID 85655954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1056850-53.2020.8.11.0041
, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste no deferimento do pedido de tutela de urgência onde foi determinada
a exclusão do nome do Agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

Depreende-se do documento ID 45429321 (dos autos de origem) que em 30.07.2014 o Agravado contratou o Financiamento Estudantil – FIES disponibilizado pelo Banco Agravante a fim de custear o seu ensino superior, que previa um prazo de carência de 18 meses após a data prevista para a conclusão do curso (10/06/2019) para o início da fase de amortização.

Ao deferir a medida liminar objurgada, o Juiz Singular partiu da premissa de que a restrição foi inserida indevidamente no nome do Agravado em razão de que ele ainda se encontrava em período de carência, salientando que
“o nome do requerente fora negativado pelo requerido bem antes do vencimento da primeira parcela”.

Ocorre que o contrato que instruiu a exordial (ID 45429321) demonstra que o financiamento possui três fases:

1 – UTILIZAÇÃO: período em que o FINANCIADO está estudando e utilizando o financiamento de forma regular.
Ao longo deste período, o estudante financiado fica obrigado a pagar trimestralmente os juros incidentes sobre o financiamento, limitados a R$ 50,00 (cinquenta reais).

2 – CARÊNCIA: período que tem o prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da data imediatamente subsequente ao término da fase de utilização. Durante este período, o estudante financiado fica obrigado a pagar os mesmos juros previstos na fase de amortização.

3 – AMORTIZAÇÃO: período que se inicia a partir da data imediatamente subsequente ao término da fase de carência e tem o prazo de até 3 (três) vezes o prazo de utilização, acrescido de 12 meses. Nesta fase, o saldo devedor do financiamento é amortizado com base no valor apurado mediante a aplicação da Tabela “Price”, em parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Em que pese à restrição ter sido inserida durante o prazo de
carência
, o que conduz ao raciocínio de que a instituição financeira teria incorrido em erro, a verdade é que a restrição não decorreu do inadimplemento das parcelas que venceriam no período de
amortização,
mas sim do inadimplemento das parcelas dos juros trimestrais vencidas na fase contratual de
utilização
(10/09/2019), cujo valor não se submete ao prazo de carência, conforme cláusulas 1 e 2 acima transcritas, o que, até prova robusta em contrário durante a fase de instrução, confere plausibilidade e urgência às alegações em que se escoram esse recurso.

Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso dos autos, os requisitos
supra
não se encontram preenchidos, uma vez que o Agravado deixou de pagar as parcelas dos juros trimestrais vencidas a partir de 10/09/2019 (ID 79460476 – pág. 2), o que evidencia o desacerto da decisão recorrida.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil, à autora incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo inadimplência da autora perante a instituição financeira, em razão do não pagamento do contrato firmado, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.
(TJ-MG - AC: 10672120172255001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2015)

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a tutela de urgência para remoção do nome do Agravado dos cadastros nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021